Tribunal: TJSP
Processo: 0012594-24.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de detração penal. Pretensão à detração do período de recolhimento domiciliar noturno. Impossibilidade. Liberdade provisória concedida mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Exegese do art. 42 do Código Penal. Silêncio eloquente do legislador. Precedente do C. STF. Recurso não provido.